Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO LEGAL TRANSCORRIDO. INÉRCIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. RECURSO Parcialmente PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por I. de D. da S. em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, a qual rejeitou a queixa-crime apresentada contra Carlos Augusto Cardoso, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 129 (lesão corporal), 146 (constrangimento ilegal), 147 (ameaça), 147-A (perseguição) e 171 (estelionato), todos do Código Penal, com fundamento na ausência de condição para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para a propositura de queixa-crime subsidiária e concessão de medidas protetivas de urgência.
III - Razões de decidir:
3. O artigo 5o, inciso LIX, da Constituição Federal prevê que “será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”. Trata-se de direito fundamental que funciona como importante forma de fiscalização da atuação do Ministério Público.
4. No julgamento do ARE n. 859.251/DF, que resultou no Tema de Repercussão Geral n. 811 do Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se o entendimento de que apenas duas circunstâncias prejudicariam a propositura da ação penal privada subsidiária da pública segundo o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal: (i) a propositura da ação penal ou (ii) o arquivamento do inquérito policial.
5. Demonstrado que o Ministério Público teve ciência dos elementos informativos enviados pela querelante e não adotou qualquer providência no prazo aproximado de 40 (quarenta) dias, é de ser reconhecido o cabimento da ação penal privada subsidiária da pública.
6. O afastamento do fundamento que ensejou a rejeição da peça acusatória, qual seja, a ilegitimidade de parte, demanda o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciar os demais requisitos legais da peça acusatória, além de se observar o contido no artigo 29 do Código de Processo Penal.
7. Não há que falar em concessão de medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, se a querelante não comprovou a existência de fatos contemporâneos que representem risco à sua segurança.
IV - Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.